Tribunal: TJSP
Processo: 2109476-07.2021.8.26.0000
Classe: Correição Parcial Criminal / DIREITO PROCESSUAL PENAL
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
CORREIÇÃO PARCIAL – JOGOS DE AZAR E LAVAGEM DE DINHEIRO – PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E DE COMUNICAÇÕES TELEMÁTICAS – ALEGAÇÃO DE INVERSÃO TUMULTUÁRIA DO PROCESSO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA – PEDIDO AMPARADO NOS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS – NECESSÁRIA CORREÇÃO DO DECISUM – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.